Tribunal: TJSP
Processo: 1011018-03.2014.8.26.0554
Classe: Embargos de Declaração Cível / Taxa de Serviços de Assessoria Técnico Jurídico Imobiliária - SATI
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – COMPRA E VENDA – RESTITUIÇÃO DE VALORES – COMISSÃO DE CORRETAGEM NÃO DESTACADA DO PREÇO DO IMÓVEL - PRETENSÃO DE REDISCUTIR AS QUESTÕES INVOCADAS NO APELO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES QUE AUTORIZAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, CONFORME ART. 1.022 DO CPC. EFEITO INFRINGENTE OU MODIFICATIVO QUE SÓ PODE SER ACOLHIDO EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS, QUANDO A DECISÃO TENHA

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – COMPRA E VENDA – RESTITUIÇÃO DE VALORES – COMISSÃO DE CORRETAGEM NÃO DESTACADA DO PREÇO DO IMÓVEL - PRETENSÃO DE REDISCUTIR AS QUESTÕES INVOCADAS NO APELO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES QUE AUTORIZAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, CONFORME ART. 1.022 DO CPC. EFEITO INFRINGENTE OU MODIFICATIVO QUE SÓ PODE SER ACOLHIDO EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS, QUANDO A DECISÃO TENHA ADOTADO PREMISSA EQUIVOCADA, INCLUSIVE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000102905
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1011018-03.2014.8.26.0554/50000, da Comarca de Santo André, em que é embargante
GPI CONSULTORIA E PLANEJAMENTO IMOBILIÁRIO LTDA, são embargados
ORLANDO SERRANO FRANCISCO e MARIN MARKETING IMOBILIÁRIO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO DE
ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO (Presidente sem voto), THEODURETO
CAMARGO E ALEXANDRE COELHO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011018-03.2014.8.26.0554/50000 -Voto no 20899 SLB
2
VOTO No: 20899
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No: 1011018-03.2014.8.26.0554/50000
COMARCA: SANTO ANDRÉ
EBGTE.: GPI CONSULTORIA E PLANJEAMENTO IMOBILIÁRIO LTDA
EBGDOS.: ORLANDO SERRANO FRANCISCO E OUTROS
SLB
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO APELAÇÃO COMPRA E
VENDA RESTITUIÇÃO DE VALORES COMISSÃO DE
CORRETAGEM NÃO DESTACADA DO PREÇO DO IMÓVEL
-
PRETENSÃO
DE
REDISCUTIR
AS
QUESTÕES
INVOCADAS NO APELO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES QUE
AUTORIZAM
OS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO,
CONFORME ART. 1.022 DO CPC. EFEITO INFRINGENTE OU
MODIFICATIVO QUE SÓ PODE SER ACOLHIDO EM
SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS, QUANDO A DECISÃO TENHA
ADOTADO PREMISSA EQUIVOCADA, INCLUSIVE PARA
FINS
DE
PREQUESTIONAMENTO.
EMBARGOS
REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o v.
acórdão de fls. 574/579 que negou provimento ao recursos dos réus e
manteve a sentença que determinou a devolução de valores pagos a título de
comissão de corretagem.
Aponta omissão sobre a causa de pedir para a devolução
das comissões de corretagem, visto que os compradores fundamentaram seu
pedido por entender que a cobrança seria injusta.
Alega
que
os
documentos
juntados
pelo
próprio
embargado, a fls. 50/52, instrumento particular de intermediação de venda de
unidade habitacional atestam que as partes contrataram a comissão de
corretagem a cargo dos embargados.
Afirma que o v. acórdão teria se baseado em premissa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011018-03.2014.8.26.0554/50000 -Voto no 20899 SLB
3
equivocada, visto que houve informação prévia quanto ao valor da comissão
de corretagem.
Diz que a decisão não explicitou os motivos pelos quais
não foram aplicados os dispositivos legais invocados e que a prova teria sido
mal valorada, uma vez que há instrumento particular de intermediação
firmado pelas partes, ensejando negativa da vigência do artigo 371 do CPC.
Pede acolhimento dos embargos reconhecendo que há
prova de que o comprador foi informado previamente, bem como sanada a
omissão, fazendo constar no acórdão o motivo de não incidência dos artigos
mencionados.
Prequestiona a matéria.
É o relatório.
Não há defeito que vicie a decisão.
O v. acórdão expôs claramente que não foi dado destaque
no com trato de compra e venda do imóvel no sentido de que a transação
incluía os valores contratados a título de comissão de corretagem, conforme
se vê no contrato a fls. 29 e seguintes. Assentou ainda que não há nenhum
documento que comprove a ciência prévia do comprador quanto a obrigação
de pagamento a esse título.
A tese foi firmada pelo Colendo Superior Tribunal de
Justiça no julgamento do Resp. repetitivo, representativo da controvérsia, n.
1599511/SP dispõe que:
”1.1.Validade da cláusula contratual que transfere ao
promitente comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos
contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime
de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço
total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da
comissão de corretagem. 1.2. Abusividade da cobrança pelo promitente-
vendedor do serviço de assessoria técnico-imobiliária (sati), ou atividade
congênere, vinculado à celebração de promessa de compra e venda de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011018-03.2014.8.26.0554/50000 -Voto no 20899 SLB
4
imóvel.”
Conforme
apontado
da
decisão,
é preciso que o
comprador seja informado previamente também quanto ao valor total da
negociação, especificando o valor da comissão de corretagem, que deve vir
destacado do preço, a fim de que saiba o quanto pagou efetivamente pelo
imóvel. Nesse sentido, não há destaque do valor da comissão no contrato
celebrado entre as partes, nem demonstrada ciência prévia a respeito desses
valores.
No mais, o juiz não precisa acompanhar pontualmente
toda a argumentação das partes, principalmente quando exista questão lógica
fundamental suficiente para apagar outros aspectos da controvérsia.
Da mesma forma, não é necessário que a decisão
enfrente todos os dispositivos de lei invocados pelas partes.
Não estão presentes as hipóteses que autorizam os
embargos de declaração, contidas no art. 1.022 do Código de Processo Civil,
possuindo nítido caráter infringente.
Também não é caso de ser acolher estes embargos com
efeito infringente ou modificativo, pois os embargos com efeito modificativo,
segundo a doutrina e jurisprudência, só podem ser acolhidos em situações
excepcionais, quando a decisão tenha adotado premissa equivocada.
Pelo meu voto, rejeito os embargos.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator